Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705725-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON GOMES DE MENEZES AGRAVADO: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por AIRTON GOMES DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID origem 110488606), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO, determinou ao agravante que outorgue à agravada procuração, em nome da pessoa jurídica - A.G. DE MENEZES MECANICA -, outorgando poderes a esta para representar integralmente a empresa concessionária do terreno, incluindo-se o poder de alienar os direitos sobre o imóvel, bem como firmar os documentos que forem necessários para tanto, de modo que com isso seja viabilizado o cumprimento da avença firmada pelas partes litigantes. O agravante almeja a reforma da aludida decisão. Para tanto, alega, em síntese, que “[t]rata-se de cumprimento de sentença em que se busca, dentre outras, a concretização da cessão de direito real de uso de imóvel, decorrente de acordo firmado pelas partes e homologado em Juízo. A exequente [ora agravada] afirma ser necessária a outorga de procuração para que ela represente integralmente a pessoa jurídica “A. G. de Menezes Mecânica - ME” (CNPJ 03.690.670/0001-75) a fim de viabilizar a cessão dos direitos que a exequente/agravada e o executado/ agravante possuem sobre o imóvel objeto da demanda. Demonstrada no autos a condição de empresário individual do executado, a douta juíza determinou que este outorgasse procuração à exequente a fim de que ela representasse integralmente a empresa “A. G. de Menezes Mecânica - ME”, inclusive com o poder de ceder os direitos sobre o imóvel objeto de concessão.” Defende o agravante que a determinação contida na decisão agravada viola a coisa julgada e o acordo homologado entre as partes Afirma que “(...) O acordo homologado em Juízo foi assumido pela pessoa natural – AIRTON GOMES DE MENEZES – esta sim detentora de legitimidade para outorgar mandato para que outrem a represente e aja em seu nome. A obrigação constante do acordo não pertence à pessoa jurídica, mas sim à pessoa natural. O acordo foi entabulado entre pessoas físicas, dispondo sobre direitos dessas mesmas pessoas físicas sobre determinado imóvel. A A.G. DE MENZEZES MECÂNICA – ME não integrou a lide, não participou do acordo e tampouco ali figurou como titular dos direitos transigidos, não detendo legitimidade para conferir poderes com vistas a concretizar obrigações assumidas pelo requerido – pessoa física - em tal acordo. Como se não bastasse, a determinação da outorga foi muito além dos limites do acordo, incluindo a representação integral da pessoa jurídica. Ora, a concessão de mandato em nome da pessoa jurídica por si só já ofende a coisa julgada, pouco importando tratar-se de empresário individual, mesmo porque a obrigação objeto do acordo cuida-se de obrigação cível. A extensão dos poderes para que a “pessoa jurídica “A. G. de Menezes Mecânica - ME” seja integralmente representada pela Requerida também viola os limites do acordo entabulado e ofende a coisa julgada, além de se mostrar desnecessária para o alcance do fim colimado.” Adentra em maiores minúcias acerca das características do empresário individual e de suas repercussões jurídicas e processuais no caso vertente. Ressalta que “(...) sendo a empresa exercida pela pessoa natural, inexistindo pessoa jurídica autônoma, determinar a outorga de procuração em nome da “A. G. de Menezes Mecânica - ME” para que a autora a represente integralmente equivale a conferir a outrem o próprio exercício da atividade empresarial, dando-lhe o poder de assumir obrigações e praticar todo e qualquer ato relativo ao exercício da atividade econômica, inclusive com repercussão no patrimônio individual do empresário, o que seria inadmissível e, por via transversa, permitiria à autora, ao arrepio da legislação empresarial, definir inclusive o curso da atividade empresarial, o que já foi requerido pela agravada na ação e devidamente rechaçado.” Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requesta pela a reforma da decisão vergastada, de modo que: “(...) 1. seja anulada a decisão interlocutória de primeiro grau, por ofensa à coisa julgada em seus limites objetivos e subjetivos e ao acordo entre as partes; 2. seja declarado que a procuração outorgada pelo executado à exequente é suficiente à disposição do direito real de uso do imóvel objeto do litígio, não havendo que se falar em outorga de administração amplíssima de pessoa jurídica inexistente ou de outorga de poderes para o exercício de atividade empresarial, em inobservância dos limites materiais do acordo firmado. 3. Subsidiariamente: 3.1)seja reformada a decisão para apenas determinar a ampliação dos poderes já constantes da procuração de fls. 268, para possibilitar a cessão dos direitos de ambas as partes sobre o imóvel, caso se entenda que a procuração já outorgada não se mostra suficiente, isso mediante a averbação, na matrícula do imóvel, de que 50% do valor da alienação deve ser objeto de depósito judicial, em atenção à segurança jurídica do executado; 3.2)seja reformada a decisão agravada para que sejam fixados os limites da outorga da procuração no sentido de que se confira à exequente os poderes para que atue sob o CNPJ 03.690.670/0001-75 tão somente no que for imprescindível à cessão do direito real de uso sobre o imóvel objeto da demanda; fazendo-se constar da decisão a delimitação expressa dos atos aos quais a prática é autorizada e mediante a averbação, na matrícula do imóvel, de que 50% do valor da alienação deve ser objeto de depósito judicial, em atenção à segurança jurídica do executado; f) Determine-se, por pronunciamento judicial expresso, que seja averbada na matrícula do imóvel a exigência de que 50% do valor da alienação seja objeto de depósito judicial, em atenção à segurança jurídica do executado.” É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verificando sumariamente as particularidades que brotam desta controvérsia, reputo o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante merece ser deferido, especialmente por conta da possível extensão dos efeitos da decisão agravada no que toca aos poderes para representar integralmente a empresa concessionária do terreno, incluindo-se o poder de alienar os direitos sobre o imóvel, bem como firmar os documentos que forem necessários para tanto. O termo integralmente, à primeira vista, se mostra bastante amplo, e tem o condão de gerar dúvida sobre o alcance e a extensão da ordem impugnada, demandando, assim, uma análise mais aprofundada do título exequendo, das partes envolvidas, do interesse de terceiro envolvido – no caso, do empresarial individual –, dentre outros pontos relevantes para o deslinde deste recurso, o que justifica a concessão do efeito suspensivo, de modo a resguardar o processo de origem no estado em que se encontra, enquanto, nesta instância revisora, instaura-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de se obter mais elementos de convicção que possibilitarão formar um melhor convencimento acerca desta controvérsia. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer antecipação de julgamento do mérito recursal. A ponderação proeminente orbita em torno alcance e a extensão da determinação judicial combatida, que precisa ser avaliada com base em mais substratos fáticos, jurídicos e processuais não alcançáveis em grau suficiente nesta fase de análise superficial e rarefeita da demanda. Nesse cenário, reputo uma medida cabível, necessária e prudente a concessão do efeito suspensivo ativo no caso vertente, até construir um posicionamento mais substancioso a respeito desta causa posta à colação. Ante todo o exposto, com arrimo no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator